Tribunal: TJDFT
Processo: 0001409-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A GENITORA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. SUPERIORIDADE FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA BEM DOSADA. DESPROVIMENTO DO APELO.
A lesão corporal praticada pelo réu contra sua genitora, dentro da unidade doméstica, valendo-se da superioridade física para obter obediência, caracteriza violência de gênero idônea para a incidência da Lei no 11.340/2006, com a consequente fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Evidente a subjugação da vítima em função de sua vulnerabilidade.
Lesão corporal causada pelo réu, demonstrada pelo laudo pericial, confirmada no depoimento da vítima, a que, em feitos dessa natureza, se outorga reconhecido valor. Pena bem dosada.
Apelo desprovido.